Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016806-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (EMBARGANTE), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (EMBARGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016806-50.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

EMBARGADO: NILDETH GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
de sentença proferida em Embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em caráter liminar n. 1016806-50.2024.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando sem efeito o ato expropriatório referente ao imóvel objeto dos autos.

Em suma, a parte embargante sustenta que
“Desde a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a EMBARGANTE não requereu nem insistiu na constrição do bem em questão. Pelo contrário, a EMBARGANTE, em sede recursal (apelação), apenas buscou a reforma da Decisão de primeiro grau em relação ao reconhecimento de que os honorários advocatícios fossem atribuídos à parte que, efetivamente, deu causa à constrição, em conformidade com a Súmula 303 do STJ. Alternativamente, pleiteou que cada parte arcasse com os honorários de seus próprios advogados, respeitando-se, assim, o princípio da causalidade.”

Diz que
“Em momento algum a EMBARGANTE requereu, em sede de recurso, a manutenção da constrição do bem; ao contrário, restringiu-se a postular que os honorários fossem atribuídos à parte que deu causa à demanda, ou seja, à EMBARGADA, em razão de sua omissão quanto ao registro atualizado de sua propriedade”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 249533686).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 249985180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
de sentença proferida em Embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em caráter liminar n. 1016806-50.2024.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando sem efeito o ato expropriatório referente ao imóvel objeto dos autos.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da reiteração de argumentos, o voto é claro no sentido de que “
Simples leitura da contestação deixa claro que a apelante, mesmo ciente de que a aquisição do imóvel se deu antes do casamento, resistiu à pretensão (id. 241127651), pedindo que fosse mantida a penhora no imóvel. Assim, por mais que a terceira tenha sido não diligente ao registro da propriedade, somente arcaria com a sucumbência de a apelante tivesse aceito o pedido dos embargos de terceiro, sem resistência, o que não ocorreu no presente caso
.”

Neste sentido, o voto na íntegra:

“
Apelação interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
contra sentença proferida em Embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em caráter liminar n. 1016806-50.2024.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando sem efeito o ato expropriatório referente ao imóvel objeto dos autos (id. 241127657).

Acerca da justiça gratuita e a alegação de intempestividade da juntada dos documentos, afere-se dos autos que o juízo de primeiro grau determinou a apresentação de documentação para que a apelada demonstrasse a hipossuficiência alegada (id. 241127183).

A apelada apresentou emenda à inicial com o fim de juntar documentos e argumentos referentes à gratuidade (id. 241127185).

Novo despacho foi proferido, para que a apelada demonstrasse efetiva admissão em janeiro de 2024, pois a anotação estaria apócrifa (id. 241127187).

Foi certificado decurso de prazo sem manifestação (id. 241127190).

No mesmo dia que certificado, dia seguinte à data do decurso do prazo, a parte apelada manifestou-se em juízo, atendendo o determinado pelo Magistrado (id. 241127193).

Depois, adveio a decisão que deferiu a justiça gratuita e determinou o processamento do feito (id. 241127196).

Para a apelante, o juízo deveria ter reconhecido por preclusa a juntada de documentos pela apelada acerca da justiça gratuita, não podendo os considerar.

A despeito do entendimento exposto pela parte apelante, entendo que os documentos devem ser analisados.

Isto porque, foram juntados 01 (um) dia após o decurso do prazo e antes de eventual decisão de indeferimento da justiça gratuita. O juízo de primeiro grau sequer havia analisado a questão.

Ademais, todo o realizado o foi antes da citação da parte apelada, de maneira que sequer compunha o polo passivo, sendo, ao meu ver, possível a alteração de fatos, fundamentos e pedidos até que se realizasse a citação.

O CPC:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;”

Em casos da espécie, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas, deve o Magistrado oportunizar chance aos autores, buscando-se a entrega da prestação jurisdicional pretendida, sem punir a parte.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Tal fato pode gerar, inclusive, indeferimentos sucessivos de petições iniciais ou situações análogas. Se a parte interessada ajuizar outra ação, podem se deparar com situação parecida e, novamente, pode ter o novo processo o mesmo fim: uma sentença de extinção sem resolução de mérito, por exemplo.

É fato que a parte autora deve ser diligente para o atendimento das determinações judiciais. Porém, no presente caso, em que o prazo decorreu em apenas 1 (um) dia e que todo o ocorrido o foi antes mesmo da citação, parece-me sem razoabilidade eventual extinção do feito sem mérito ou o indeferimento da justiça gratuita pela preclusão.

As sentenças/decisões/despachos devem ser devidamente motivadas, e pode sim o Magistrado oportunizar o autor chances de emenda à inicial, dentro da razoabilidade.

Nelson Nery ensina que,
“Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.).

Daniel Amorim Assumpção Neves também expõe que,
“Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem pela possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua emenda. O limite das emendas sucessivas deve ser apreciado no caso concreto, não se podendo eternizar o início de um processo com sucessivas determinações de emendas cumpridas de forma falha ou parcialmente pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador : Ed. JusPodivm, 2016, 543 p.)

Portanto, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas e o considerando o dever do Magistrado de motivação de suas decisões, bem como considerando que o autor buscou complementar a inicial com os documentos exigidos, não vejo error in procedendo pelo juízo, em deferir a justiça gratuita.

A primazia da decisão de mérito é realidade na nova sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente a possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Logo, por não haver óbice legal, e buscando aplicar a primazia da decisão de mérito e a cooperação processual para o fim de se entregar um processo justo, deve ser afastada qualquer tese de nulidade no ponto referente à justiça gratuita concedida e juntada da documentação pertinente.

Quanto aos honorários, a parte apelante sustenta, em suma, que
há registro em cartório que comprova a propriedade em nome do executado Reginaldo e sua cônjuge, a apelada, em regime de comunhão parcial de bens e, a despeito da aquisição ter sido realizada em 29/03/2007, foi registrada com inclusão do nome de ambos em 29/08/2023, de modo que quem deu causa à demanda foi a recorrida, que deve arcar com a sucumbência.

Conforme verbeta da Súmula 84 do STJ, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do
compromisso
de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
.” (Súmula 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Entretanto, há expressa dicção da Súmula 303 do STJ de que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve
arcar com os honorários advocatícios
.” (Súmula 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411).

Em recurso repetitivo, o STJ decidiu, ainda, que “[...] A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.
As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973
), consolida-se a seguinte tese
: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. [...]” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

O imóvel tinha como beneficiária a pessoa de Carma Freitag, em janeiro de 2003 (id. 241127177). Após, vendeu o imóvel para a apelada por simples contrato em março de 2007 (id. 241127177, p. 1).

A apelada se casou com o executado em 12/11/2016 (id. 241127175).

Portanto, de fato, antes de se casar já tinha o imóvel em seu patrimônio e, tendo se casado em regime de comunhão parcial, os patrimônios não se confundem, quando adquiridos antes.

Ocorre que, na matrícula do imóvel, constou o registro da propriedade apenas em 29/08/2023, com consignação de que estaria casada com o apelado em comunhão parcial de bens, mas sem qualquer consignação de que tinha recebido direitos sobre o imóvel em 2003 (id. 241127178):

Portanto, a quem lê o documento, a propriedade seria de ambos, pois registrada em 2023, na constância do casamento em regime parcial de bens.

Certamente que, se tivesse sido diligente com o registro da propriedade anteriormente, já que adquiriu os direitos em 2003, a demanda sequer existiria.

A penhora ocorreu em 2024 (id. 241127179), em data posterior ao registro na matrícula, de maneira que, até então, quem arcaria com a sucumbência seria a apelada.

Entretanto, não se pode perder de vista que a apelante foi resistente ao pleito da terceira.

O STJ, no julgado retro mencionado, é claro no entendimento de que “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora
sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Simples leitura da contestação deixa claro que a apelante, mesmo ciente de que a aquisição do imóvel se deu antes do casamento, resistiu à pretensão (id. 241127651), pedindo que fosse mantida a penhora no imóvel.

Assim, por mais que a terceira tenha sido não diligente ao registro da propriedade, somente arcaria com a sucumbência de a apelante tivesse aceito o pedido dos embargos de terceiro, sem resistência, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, demais julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2.
Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma pretensão.
(AgRg no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/2/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1857443 SP 2020/0007210-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021).

Assim, a pretensão resistida afasta a causalidade e faz incidir a sucumbência contra o exequente que insiste na penhora, mesmo ciente da ausência de direito do executado no bem constrito e sabedor do direito de terceiro.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024